Tribunal: TJDFT
Processo: 0012175-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. VÍCIO SANADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Verificada a existência de omissão quanto à alegação de prescrição, que não altera o julgado, sana-se o vício sem efeitos infringentes.

2. É decenal o prazo prescricional para pleitear a devolução da comissão de corretagem em caso de pedido de rescisão contratual em razão do atraso na entrega da obra (CC 205).

3. Não é possível a reapreciação do apelo em embargos de declaração.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem alteração do julgado.